Tribunal: TJES
Processo: 5000126-84.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-84.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGER MAXWELL LOYOLA NOGUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147, § 1º, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006), em concurso material, fixando-se pena total de 1 ano e 3 meses de detenção em regime inicial aberto. Após a sentença, a defesa da vítima opôs embargos de declaração, sustentando erro de direito na dosimetria da pena diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.994/2024. O juízo de origem acolheu os embargos com efeitos infringentes, sem prévia intimação da defesa, refazendo a dosimetria e elevando a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão. A defesa interpôs apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é nula a decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes para majorar a pena do réu sem a prévia intimação da defesa para se manifestar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, asseguram às partes o direito de participar da formação da decisão judicial e de se manifestar sobre argumentos potencialmente prejudiciais.
4.
Os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, admitindo-se excepcionalmente efeitos infringentes quando necessária a modificação do julgado.
5.
A atribuição de efeitos modificativos aos embargos que agravem a situação da parte impõe a prévia intimação da parte contrária para manifestação, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
6.
A ausência de intimação da defesa antes do julgamento dos embargos que resultaram na elevação da pena e na alteração da natureza da sanção configura nulidade, pois impede o exercício da defesa e ocasiona efetivo prejuízo ao réu.
7.
A nulidade decorre da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal, evidenciado pelo aumento significativo da pena decorrente da decisão embargada.
8.
Reconhecida a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento do recurso com prévia intimação da defesa, restando prejudicadas as demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9
.
Recurso provido. Preliminar de nulidade da decisão dos embargos de declaração acolhida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 563 e 619; CP, art. 147, § 1º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2185690/ES, Rel. Min., Quinta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; TRF-5, ACR nº 0007012-16.2003.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Napoleão Maia Filho, Segunda Turma, j. 09.05.2006.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROGER MAXWELL LOYOLA NOGUEIRA
, em face da r. sentença condenatória (ID 17222624), integrada pela decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID 17222637), proferidas pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 5000126-84.2025.8.08.0035.

Narra a peça acusatória (ID 17222082) que, em 30 de novembro de 2024, o denunciado, ciente de medida protetiva em vigor, descumpriu a ordem judicial ao enviar áudios com ameaças e ofensas à sua ex-companheira, a vítima J. de. O. S., razão pela qual foi imputada ao apelante a prática dos crimes previstos no artigo 147, § 1º, do Código Penal (ameaça em contexto de violência doméstica) e no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), em concurso material de crimes.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID 17222624), que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu à pena total de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A Defensoria Pública, atuando em nome da vítima, opôs embargos de declaração (ID 17222632), alegando a existência de erro de direito na dosimetria da pena. Argumentou que o juízo sentenciante aplicou as penas previstas na legislação anterior, ignorando as alterações promovidas pela Lei nº 14.994/2024, que endureceu as sanções para os referidos crimes e já estava em vigor na data dos fatos.

Em ato subsequente, o juízo de origem proferiu decisão (ID 17222637), acolhendo os embargos com efeitos infringentes, muito embora sem a prévia intimação da defesa técnica do réu, oportunidade em que a magistrada refez a dosimetria, elevando a pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo o regime aberto.

Diante desse cenário, a defesa de
ROGER MAXWELL LOYOLA NOGUEIRA
interpôs o presente recurso de apelação, no qual arguiu, preliminarmente, a nulidade absoluta da decisão que julgou os embargos de declaração, por flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sustentando que foram conferidos efeitos infringentes aos aclaratórios, sobretudo porque “a decisão não apenas corrigiu um mero erro material, como alegado, mas modificou gravemente a sentença, elevando a pena de detenção para reclusão e majorando o tempo de pena”.

Pois bem. O ponto central da controvérsia reside na (in)observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Tais princípios asseguram às partes o direito de participar ativamente da construção do provimento jurisdicional, influenciando o convencimento do julgador e se opondo a argumentos que lhes possam ser prejudiciais.

Nesse contexto, sabe-se que os embargos de declaração, por sua natureza, destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão judicial, conforme o artigo 619, do Código de Processo Penal. Contudo, a jurisprudência e a doutrina admitem, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes (ou modificativos), que alteram a substância do julgado.

Desse modo, quando essa modificação é apta a agravar a situação de uma das partes — como ocorreu no presente caso —, o procedimento deixa de ser unilateral, sendo que a garantia do contraditório impõe ao julgador o dever de intimar a parte que será potencialmente prejudicada para, querendo, apresentar sua manifestação.

Conforme evidenciado nos autos, inclusive com a concordância do Ministério Público de 1º e 2º graus, de fato, a decisão proferida em sede de embargos de declaração não foi precedida da devida intimação da defesa do apelante, violando frontalmente às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANTERIOR ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ADVERSA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. O art. 619 do CPP determina que, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência desta Corte os admitido, também, com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada. 2.
Em que pese a possibilidade de correção de erro material ou de contradição contidos no acórdão, não se pode olvidar que a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, acarretando a modificação do que anteriormente decidido, pressupõe a abertura de vista à parte contrária, para que ela possa exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório
. 3.
A ausência de intimação da defesa para se opor a tese apresentada pelo Ministério Público Federal nos embargos de declaração opostos - ao qual se atribuiu efeitos

infringentes, afastando a anterior declaração de extinção da punibilidade e determinando o prosseguimento da execução penal - enseja, de fato, nulidade, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
. 4. Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento proferido às e-STJ fls. 1527/1530, com o restabelecimento da decisão que extinguiu a punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão executória (e-STJ fls . 1505/1511) e, em consequência, determinar que novo julgamento seja proferido após regular intimação defesa para, querendo, apresentar contrarrazões. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2185690 ES 2022/0247494-0, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM INTIMAÇÃO DA DEFESA. EFEITOS MODIFICATIVOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Tendo os Embargos de Declaração efeitos modificativos, é essencial a intimação da parte contrária para se manifestar acerca dos embargos. 2. A falta da referida intimação para contra
r
razoar, constitui afronta ao princípio do contraditório, garantido, na qualidade de cláusula pétrea, pela Constituição Federal, maculando de nulidade a decisão que acolheu os embargos.
3. Apelação do acusado provida e Apelação do MPF improvida, restando prejudicada a apreciação do mérito da causa. (TRF-5 - ACR: 4382 PE 0007012-16.2003.4.05.8300, Relator.: Desembargador Federal Napoleão Maia Filho, Data de Julgamento: 09/05/2006, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 22/05/2006 - Página: 602 - Nº: 96 - Ano: 2006).

Repita-se: a decisão embargada não se limitou a uma simples correção de cálculo ou erro material, em verdade, houve uma reavaliação completa da dosimetria à luz de uma lei penal mais severa (Lei nº 14.994/2024), o que resultou em uma alteração qualitativa da pena (de detenção para reclusão) e em um aumento quantitativo expressivo. Trata-se, inequivocamente, de
reformatio in pejus
(reforma para pior) implementada sem o crivo do contraditório.

Portanto, a anulação da decisão proferida nos embargos de declaração (ID 17222637) é medida que se impõe, não por mero formalismo, mas como imperativo de respeito ao devido processo legal, bem como por ter restado demonstrado o efetivo prejuízo experimentado pelo ora apelante, a partir da majoração significativa da pena inicialmente a ele imposta, circunstância que, de modo indubitável, traz à luz a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal.

Assim, e por corolário lógico do acolhimento da preliminar para anular a decisão que modificou a pena, as demais teses recursais de mérito — absolvição por insuficiência probatória, atipicidade e revisão da dosimetria da pena majorada — restam prejudicadas.

Isso porque, a análise de tais questões se torna inócua, uma vez que a decisão que lhes deu causa está sendo retirada do ordenamento jurídico. O efeito prático da nulidade ora declarada é o retorno do processo ao
status quo ante
, ou seja, ao momento anterior à prolação da decisão impugnada.

Assim, os autos devem retornar ao juízo de origem para que profira novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela assistência de acusação (ID 17222632), desta vez assegurando a prévia e obrigatória intimação da defesa técnica para, querendo, apresentar sua manifestação, em estrita observância ao princípio do contraditório.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e a ele
DOU PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de nulidade absoluta arguida pela defesa

Por conseguinte,
ANULO
a decisão proferida nos embargos de declaração (ID 17222637), por manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja proferido novo julgamento dos embargos declaratórios, com a prévia e obrigatória intimação da defesa técnica do apelante.

Ficam prejudicadas as demais teses de mérito do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)